Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-83.2023.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-83.2023.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:
DANILO EMANUEL DE BARROS CARDOSO

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
VINICIUS CAJA DOS SANTOS MOURA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO PARCIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMO ÓBICE AO PAGAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Firmino Alves contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pela APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, condenando o ente municipal ao pagamento do saldo remanescente do décimo terceiro salário do exercício de 2021 aos servidores da educação, acrescido de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir: (i) a legitimidade ativa da entidade sindical para ajuizar ação coletiva em defesa dos servidores da educação; (ii) a legalidade do pagamento do décimo terceiro salário calculado apenas sobre o vencimento básico dos servidores; (iii) a possibilidade de invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal para afastar o pagamento de verba remuneratória de natureza alimentar; e (iv) a adequação dos consectários legais e honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir: A legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa judicial dos interesses coletivos e individuais homogêneos da categoria decorre diretamente do art. 8º, III, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da existência jurídica da entidade sindical, independentemente de discussão acerca de questões interna corporis relativas ao mandato diretivo. O décimo terceiro salário dos servidores públicos deve ser calculado com base na remuneração integral, nos termos dos arts. 7º, VIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, abrangendo vencimento básico e vantagens pecuniárias permanentes. A restrição da base de cálculo ao vencimento básico configura afronta direta à norma constitucional. As limitações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam a obrigação do ente público de adimplir verbas remuneratórias de natureza alimentar asseguradas constitucionalmente, sobretudo porque o décimo terceiro salário constitui despesa obrigatória e previsível da Administração Pública. Correta a aplicação dos índices de atualização monetária e juros moratórios conforme os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, com incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000210-83.2023.8.05.0133 oriundos da comarca de ITORORÓ-BA, em que figuram, como apelante MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES e como apelado APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator